Tribunal: TJDFT
Processo: 0737775-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0737775-51.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALICE MARQUES DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que julgo improcedente o pedido de disponibilização do procedimento de ''CONSULTA EM CIRURGIA - GERAL". Em suas razões (ID 60433786), argumenta que aguarda a realização da consulta há mais de 52 dias. Acrescenta que “recebeu classificação de VERMELHO - EMERGÊNCIA, pelos operadores do Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do DF, tendo em vista os riscos de agravamento do quadro geral de saúde da parte requerente e de diminuição da eficácia e da segurança dos resultados que podem obtidos com o tratamento de saúde que se faz necessário, caso haja demora no atendimento da pretensão". Assevera que possui 80 anos de idade e que não há previsibilidade concreta de quando será realizada a consulta pretendida. Por fim, requer, inclusive liminarmente, a imediata marcação de consulta em cirurgia geral. Oferecidas as contrarrazões (ID 60654608). É o relatório. Decido. Preliminarmente, defiro a gratuidade de justiça à recorrente, nos termos do artigo 98, parágrafo 3o, do CPC, por estarem presentes os requisitos para a concessão do benefício. Anote-se. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, trata-se a recorrente de paciente com 80 anos de idade, diagnosticada com HÉRNIA VENTRAL – CID: K43. O relatório médico de ID 60654592, atesta a possibilidade de encarceramento da hérnia, caracterizada pela redução do fluxo sanguíneo do órgão preso afetado, causando dor na região e lesão dos tecidos. Não obstante os argumentos da recorrente, verifica-se que a paciente foi inserida no Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do DF, sob a classificação de risco VERDE, em 9/4/2024 (ID 60654594, pág. 7-8). No Ofício no 1305/2024, datado de 30 de abril de 2024 (ID 60654594, pág. 9-10), constou a informação de que a solicitação mais antiga para mesma prioridade da solicitação da usuária em questão é de 24/03/2023. A recorrente já está inserida no Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do DF, conforme sua classificação de risco. Saliente-se que não houve o decurso do prazo considerado razoável para a realização da consulta nos termos do Enunciado 93 do CNJ (100 dias). Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Ante o exposto, não havendo notícia de agravamento do estado de saúde da paciente, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Após, conclusos para elaboração de voto. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.